Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-14.2023.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-14.2023.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANETE MAGALHAES BORGES ORMONDE

Advogado(s)
:
ALAN DIEGO PINTO ORMONDE

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA, ROMULO REIS DA SILVA CHAVES

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Apelações apreciadas conjuntamente. Mandado de segurança reunidos por conexão. nulidade por ausência de fundamentação. alegação afastada. Retificação de tempo de serviço. Professores municipais. Ausência de prova do direito líquido e certo vindicado. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança nas ações mandamentais nº 8000182-59.2023.805.0184, nº 8000194-73.2023.805.0184 e nº 8000185-14.2023.805.0184, reunidas por conexão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se os impetrantes comprovaram tempo de serviço no magistério municipal em tempo superior ao relatório divulgado pela comissão instituída pela Lei Municipal nº
14.325/2022 que dispôs sobre o rateio dos valores do precatório do FUNDEF.

III. Razões de decidir

3. Resta rejeitada a alegação de nulidade da fundamentação sentencial, a qual se debruçou adequadamente sobre as alegações das partes, inexistindo generalidade.

4. O exame da prova coligida não desqualifica nem revela qualquer caráter arbitrário na publicação do relatório final da comissão especial para acompanhamento de aplicação dos recursos do FUNDEF.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelações não providas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000185-14.2023.8.05.0184
, em que figuram como apelante JANETE MAGALHAES BORGES ORMONDE e como apelada MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento à apelação
, nos termos do voto do relator.